Tribunal: TCU
Processo: 022.028/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidades em concorrência destinada à contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais para participantes do Plano Executivo Federal (ExecPrev), do Plano Legislativo Federal (LegisPrev) e de outros planos ofertados pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de indícios de irregularidades na Concorrência 90001/2024, destinada à contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais para participantes do Plano Executivo Federal (ExecPrev), do Plano Legislativo Federal (LegisPrev) e de outros planos ofertados pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. conhecer do agravo interposto pela Icatu Seguros S.A. e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 229/2025-TCU-Plenário , permitindo, assim, a continuidade da plena execução do Contrato 18/2024; 9.3. dar ciência à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades na Concorrência 90001/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, concernentes à ausência de: 9.3.1. justificativa nos estudos prévios à licitação no sentido de demonstrar, de forma clara e objetiva, os critérios e os fundamentos técnicos e atuariais utilizados para adoção dos pesos de 90% e de 10% para os componentes de preço P1 (L; FCBE) e P2 (L; PAR), respectivamente, o que contraria o art. 31, caput , da Lei 13.303/2016 c/c o art. 8o, I, da Lei 12.618/2012, com redação dada pela Lei 14.463/2022, e os princípios da transparência, da motivação e do julgamento objetivo; 9.3.2. justificativa expressa no edital para fixação dos pesos de 60% e de 40% em relação às pontuações de técnica e de preço das propostas das licitantes, respectivamente, em afronta à pacífica jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdãos 768/2013, 546/2011, 309/2011 e 1.597/2010, todos do Plenário; 9.3.3. provisão explícita de Incurred But Not Reported (IBNR) - legalmente exigida de empresas seguradoras, nos termos do art. 9o da Circular da Superintendência de Seguros Privados (Susep) 648/2021 - no cálculo efetuado para demonstração da exequibilidade do preço ofertado pela Icatu Seguros S.A, conjugada com a falta de comprovação expressa de que tal provisão foi compensada pela manutenção dos valores de indenização associados a evento atípico, como a crise sanitária provocada pela pandemia de covid-19, a violar o princípio do julgamento objetivo, previsto no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016 c/c o art. 8o, I, da Lei 12.618/2012, com redação dada pela Lei 14.463/2022. 9.4. informar a representante e os interessados acerca desta deliberação.